Tribunal: TJSP
Processo: 1011044-45.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

AÇÃO DE PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS. CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AUTORA LOCADORA. CO-REQUERIDA CLÁUDIA LOCATÁRIA. CO-REQUERIDO SAIRIO, CÔNJUGE DA LOCATÁRIA QUE SERIA DIRETAMENTE ATINGIDO PELA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 114 E 115, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

AÇÃO DE PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS. CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AUTORA LOCADORA. CO-REQUERIDA CLÁUDIA LOCATÁRIA. CO-REQUERIDO SAIRIO, CÔNJUGE DA LOCATÁRIA QUE SERIA DIRETAMENTE ATINGIDO PELA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 114 E 115, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. INTERESSE NA AÇÃO VERIFICADO. ATENDIMENTO DA NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO PARA A PRETENSÃO AUTORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO.

RECURSO DESPROVIDO